Tribunal: TCU
Processo: 019.001/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Tomada de contas especial autuada para apurar indícios de irregularidades identificados no âmbito da contratação do Sistema de Controle de Bebidas (Sicobe) e do Sistema de Rastreamento e Controle da Produção de Cigarros (Scorpios).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial resultante de conversão determinada pelo Acórdão 2873/2019-TCU-Plenário , em sede de Acompanhamento que teve como objetivo analisar as ações realizadas pela Casa da Moeda do Brasil visando à contratação de serviços técnicos especializados para implementação do Sistema de Controle de Bebidas (Sicobe) e providências levadas a efeito para cumprimento das determinações exaradas pelo Tribunal em razão das Operações Vícios e Esfinge da Polícia Federal, bem como monitoramento do andamento do Pregão Presencial Internacional CMB 10/2016 para a contratação do Sistema de Rastreamento e Controle da Produção de Cigarros (Scorpios), e outras licitações promovidas pela entidade. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, e diante do voto de desempate proferido pelo Presidente do Tribunal, em: 9.1. com fundamento no §3o, art. 12, da Lei no 8.443/1992, c/c o §8o, art. 202, do Regimento Interno/TCU, considerar revéis Charles Nelson Finkel (XXX.588.778-XX), assim como o espólio do responsável falecido Luiz Felipe Denucci (XXX.955.787-XX); 9.2. excluir da relação processual Daniel dos Santos Filho (XXX.251.147-XX), Mariângela Defeo Menezes (XXX.763.571-XX), MDI Consultoria Empresarial Ltda. (10.791.601/0001-13) e Charles Nelson Finkel (XXX.588.778-XX); 9.3. acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Arnaldo Martins Seixas (XXX.781.947-XX), Carlos Roberto de Oliveira (XXX.034.257-XX), Daniel Augusto Borges da Costa (XXX.753.604-XX), Daniel Borges Menezes Junior (XXX.802.931-XX), Fábio Bollmann (XXX.002.327-XX), Francisco de Assis Leme Franco (XXX.676.807-XX), Jorge Antônio Deher Rachid (XXX.985.907-XX), José dos Santos Barbosa (XXX.818.637-XX), Lara Caracciolo Amorelli (XXX.066.737-XX), Manoel Severino dos Santos (XXX.954.337-XX), Marcelo Fisch de Berredo Menezes (XXX.888.101-XX), Marcone da Silva Leal (XXX.527.027-XX), Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda. (42.596.973/0001-85) e Ceptis Indústria e Comércio de Tintas e Sistemas S.A. (28.721.821/0001-36); 9.4. com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 10, §2o; 15; 16, inciso I; e 17, da Lei no 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I; 201, §2o; 205 e 207, caput e parágrafo único, do Regimento Interno/TCU, julgar regulares as contas dos responsáveis Arnaldo Martins Seixas (XXX.781.947-XX), Carlos Roberto de Oliveira (XXX.034.257-XX), Daniel Augusto Borges da Costa (XXX.753.604-XX), Daniel Borges Menezes Junior (XXX.802.931-XX), Fábio Bollmann (XXX.002.327-XX), Francisco de Assis Leme Franco (XXX.676.807-XX), Jorge Antônio Deher Rachid (XXX.985.907-XX), José dos Santos Barbosa (XXX.818.637-XX), Lara Caracciolo Amorelli (XXX.066.737-XX), Manoel Severino dos Santos (XXX.954.337-XX), Marcelo Fisch de Berredo Menezes (XXX.888.101-XX), Marcone da Silva Leal (XXX.527.027-XX), Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda. (42.596.973/0001-85) e Ceptis Indústria e Comércio de Tintas e Sistemas S.A. (28.721.821/0001-36), relativamente aos atos e procedimentos praticados na contratação da empresa Sicpa Brasil Indústria de Tintas e Sistemas Ltda., formalizados no âmbito da Casa da Moeda do Brasil por meio dos autos administrativos identificados como Processos CMB 264/2005, 1890/2008 e 753/2012, os quais envolveram demandas da Receita Federal do Brasil para a implantação e/ou implementação dos sistemas de controle fiscal denominados Scorpios e Sicobe, dando-lhes quitação. 9.5. estender ao espólio de Luiz Felipe Denucci (XXX.955.787-XX) os efeitos do julgamento do subitem anterior; 9.6. informar à Casa da Moeda do Brasil que: 9.6.1. destoa do regramento licitatório ultimar contratação antes de realizada prova de qualidade, prova de conceito, exame de conformidade, apresentação de amostra (ou providência afim) já agendada; e 9.6.2. a adoção do modelo de price cap não supre a exigência legal de justificativa de preço na contratação direta da prestação de serviços, inclusive os técnico-profissionais especializados, assim conceituados no art. 2o, inciso V, da Lei no 14.133/2021; 9.7. dar ciência da presente deliberação aos responsáveis, à Casa da Moeda do Brasil e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil; 9.8. manter a chancela de sigilo quanto ao Relatório e Voto, por conter informações referentes a procedimentos judiciais e a Acordo de Leniência, sem ressalvas para o acesso em favor dos responsáveis no processo, seja diretamente ou por meio de representantes devidamente constituídos, desde que alertados para as restrições e responsabilidades legais pelo tratamento de informações eventualmente acessadas, tendo em vista cláusula de confidencialidade pactuada no Acordo de Leniência.